Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.